Tribunal: CARF
Processo: 10384.721733/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721733/2019-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.761 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
WILTON GOMES SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS AÇÃO JUDICIAL.
Verificada a existência da omissão, e que o contribuinte em nenhum momento
logrou demonstrar que a parcela omitida se trataria de algum rendimento
isento/não tributável, há que ser mantido o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2017, às fls. 44 a 52, com data de ciência, em 17/05/19 (fl. 53) relativa à
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (auferido R$ 358.434,30 - declarado R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721733/2019-96
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721733/2019-96

242.780,21 = omitido R$ 115.654,09) e Compensação Indevida de IRRF sobre RRA de R$
31.215,22.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal estão descritos na
Notificação. Em 30/05/19, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 7, alegando, em
síntese, que:
1. Por não ter recebido o documento do BB, se utilizou daqueles fornecidos pela
Justiça para declarar os RRA e o IRRF;
2. Como recebeu um valor acima do original da planilha na qual constava R$
352.727,03, achou que deveria corrigir os RRA de R$ 239.542,77 para R$ 242.780,21, tendo
declarado a diferença de R$ 115.654,09 como isento;
3. Sobre o IRRF de R$ 31.215,22, discorda da glosa por se tratar de retenção
exclusiva sobre o RRA.
A Delegacia da Receita Federal, manifestou o seu entendimento, de forma
resumida, no seguinte sentido:
=> Trata o presente processo de apuração de Omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (auferido R$ 358.434,30 - declarado R$ 242.780,21 = omitido R$ 115.654,09)
e de Compensação Indevida de IRRF sobre RRA de R$ 31.215,22.
Frise-se que o fato de o contribuinte ter declarado o rendimento como isento, não
justifica a sua falta de tributação, originando, assim, a omissão de rendimentos apurada.
Analisando-se todo o processo e principalmente os documentos relativos aos
RRA, como pode ser verificado nas fls. 8 a 21, constata-se que o contribuinte em nenhum
momento logrou demonstrar que a parcela omitida de R$ 115.654,09 se trataria de algum
rendimento isento/não tributável.
Na verdade o autuado sequer se dignou a informar em qual enquadramento legal o
referido rendimento estaria inserido. De acordo com a fl. 16, o rendimento bruto a ser tributado
foi de R$ 381.479,61 (rendimento líquido + IRRF). Porém, não compete a esta instância
julgadora agravar o Lançamento, ficando corroborado o rendimento de R$ 358.434,30 (original
de R$ 352.727,03 + correção de R$ 5.707,27).
Assim, fica mantida integralmente a omissão de rendimentos consubstanciada no
Lançamento.
No que diz respeito à glosa de IRRF de R$ 31.215,22, não há como dar razão à
autoridade tributária visto que de acordo com os documentos de fls. 21 a 25, a retenção na fonte
se refere aos RRA que trata a presente autuação.
Todavia, como do total original de rendimentos apenas foi tributado o valor de R$
352.727,03 e não R$ 381.479,61, será considerado somente o IRRF original proporcional ao
rendimento original declarado, ou seja, 92,46% (R$ 352.727,03/R$ 381.479,61), chegando num
IRRF de R$ 26.584,63 (92,46% de R$ 28.752,58).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721733/2019-96

Dessa forma, deve ser ratificada a glosa de IRRF de R$ 4.630,59. Diante da
alteração a apuração do imposto de renda, se deu da forma abaixo (valores em reais):

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que não houve omissão de rendimentos
recebidos .
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No
presente
caso,
Contribuinte
declarou
Rendimento
Recebido
Acumuladamente (RRA) no valor de R$ 242.780,21 e IRRF de R$ 31.215,22. Verifica-se ,
através da documentação apresentada, que o valor recebido foi de R$ 358.434,30.

Assim, tributou-se corretamente a diferença de valor (358.434,30 - 242.780,21
= 115.654,09) considerando-a como rendimento recebido e omitido .

Merece seja repetido que compartilho do entendimento de que o fato de o
contribuinte ter declarado o rendimento como isento, não justifica a sua falta de tributação,
originando, assim, a omissão de rendimentos apurada.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721733/2019-96

Analisando-se todo o processo e principalmente os documentos relativos aos
RRA, como pode ser verificado nas fls. 8 a 21, constata-se que o contribuinte em nenhum
momento logrou demonstrar que a parcela omitida de R$ 115.654,09 se trataria de algum
rendimento isento/não tributável.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721733/2019-96

administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGADO PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital